Tribunal: TJPA
Processo: 0818038-21.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818038-21.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE SANTOS DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO DA AUTORIA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ALEXANDRE SANTOS DA CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Penal de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP). A defesa sustentou ausência de provas suficientes para a condenação, apontando a nulidade dos reconhecimentos fotográficos e a inconsistência dos depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, evidenciado por boletim de ocorrência, auto de apreensão de parte do dinheiro roubado, filmagens da farmácia e, sobretudo, pelos depoimentos prestados pelas vítimas e policiais militares em juízo, sob o contraditório.

4. As vítimas relataram com detalhes o ocorrido, demonstrando segurança e coerência, especialmente ao afirmar que o réu já havia praticado outros assaltos ao mesmo estabelecimento, reforçando a sua identificação.

5. Os testemunhos da gerente da farmácia e dos policiais militares confirmam a dinâmica dos fatos, a utilização da arma branca e a apreensão de parte do numerário subtraído na posse do acusado.

6. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.

7. Os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova, quando prestados em juízo, sem demonstração de parcialidade.

8. A apreensão de parte da
res furtiva
com o réu, sem explicação plausível para sua posse, reforça a materialidade e a autoria do crime.

9. A sentença não se baseou no reconhecimento fotográfico questionado, mas em provas independentes e autônomas, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.258 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação fundada em depoimentos coerentes e convergentes prestados em juízo, inclusive pela vítima e por policiais, quando corroborados por outros elementos de prova.

2. A nulidade de reconhecimento fotográfico não contamina provas independentes e autônomas que demonstram de forma inequívoca a autoria delitiva.

3. A apreensão de parte da
res furtiva
em poder do réu, sem explicação plausível, constitui indício relevante da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2019; TJ-MG, Ap. Crim. 10317200023024001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.12.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ALEXANDRE SANTOS DA CUNHA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tipificado no art. 157, §2º, VII, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu inexistirem provas suficientes da autoria delitiva, sustentando que os reconhecimentos fotográficos realizados nos autos são inválidos, pois não observaram os procedimentos legais, tampouco foram corroborados por outros elementos de prova. Alegou, ainda, que a quantia apreendida era diversa da subtraída e que os depoimentos policiais apresentaram contradições. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto

e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Conforme a análise do IPL por flagrante delito n.º 00005/2023.100656-8, há pormenores factuais em desfavor de Alexandre Santos da Cunha pela prática do delito definido no Art. 157, § 2º, Inc. VII, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado por emprego de arma branca). Em suma, o acusado roubou, na noite do dia 18 de setembro de 2023, a farmácia “ExtraFarma” localizada na Av. Pedro Álvares Cabral, próximo da Passagem Mirandinha, bairro: Sacramenta, em Belém do Pará – CEP: 66.123-000. Diante da análise da peça policial, nota-se que o denunciado adentrou no referido estabelecimento portando uma faca, ameaçou funcionários do estabelecimento comercial e consumou o assalto, subtraindo do caixa da loja a importância de R$ 236,96 (Duzentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) e, posteriormente, empreendeu fuga (ID n.º 101255148, fl. 07). A Polícia Militar tomou conhecimento do roubo e promoveu diligências com êxito, vindo a efetuar a prisão do assaltante. Com isso, constataram que Alexandre Santos da Cunha foi quem praticou a conduta criminosa e que com ele foi encontrado R$ 92,00 (Noventa e dois reais) em dinheiro (ID nº 101255148, fl. 02). No mais, o denunciado confessou que praticou o delito e que se desfez da faca que usou no roubo (ID n.º 101255148, fl. 08) [...].” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou ALEXANDRE SANTOS DA CUNHA

à pena de

06 (seis) anos de reclusão
,
em regime

semiaberto, mais

16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Inconformada, a defesa do réu recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a ausência de provas suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, pelo
auto de exibição e apreensão do dinheiro recuperado
, pelas filmagens do estabelecimento comercial e, especialmente, pela prova oral produzida tanto em sede policial quanto em juízo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e converge de maneira inequívoca para a confirmação da responsabilidade penal do apelante.

A vítima Leidiane Oliveira de Lima prestou depoimento coerente e firme em Juízo, esclarecendo que, no dia dos fatos, o réu adentrou na farmácia portando uma faca e determinou a abertura dos caixas do estabelecimento. Afirmou que o apelante subtraiu apenas o numerário dos caixas, não tendo roubado valores de clientes ou funcionários. A ofendida relatou, ainda, que
o réu já havia assaltado o estabelecimento comercial por aproximadamente quatro vezes. Declarou possuir plena convicção de que a pessoa que assaltou a farmácia era a mesma que executou os três assaltos anteriores.

Corroborando o relato da vítima, a testemunha Erika Cruz Moreira, gerente do estabelecimento, relatou que, no dia dos fatos, estava na sala da gerência e acompanhou toda a movimentação dos meliantes por meio das câmeras de segurança. Declarou que o apelante,
munido de uma faca,
adentrou na farmácia e, mediante grave ameaça, subtraiu determinada quantia em dinheiro e algumas fraldas, empreendendo fuga logo em seguida. Confirmou que o
indivíduo que perpetrou o assalto no dia dezoito de setembro
foi o mesmo que praticou

outros dois roubos anteriores ao mesmo estabelecimento.

Os policiais militares Marques Queiroz dos Santos e Hermenegildo Sarmento Sales Neto esclareceram em Juízo as circunstâncias da prisão em flagrante. Relataram que estavam em serviço quando receberam informações sobre o assalto ocorrido na farmácia. Após obterem as características físicas do réu por meio da descrição dos funcionários e câmeras de segurança, conseguiram capturá-lo na posse de parte do numerário subtraído.

Transcrevo a prova oral adotada como
fundamento
da sentença:

“[...] A vítima LEIDIANE OLIVEIRA DE LIMA informou que, no dia 18 de setembro, o agente entrou na farmácia, munido de uma faca, pedindo que os funcionários colaborassem e que abrissem os dois caixas do estabelecimento. Afirmou que o assaltante só subtraiu o dinheiro do caixa, não dos clientes e funcionários. Que a quantia foi superior a R$ 200 reais em espécie. Que o agente assaltou o mesmo estabelecimento cerca de quatro vezes, que nessas oportunidades ela estava por três vezes no caixa e uma vez no salão. Que possui plena convicção de que a pessoa que assaltou a farmácia no dia 18 de setembro é a mesma que realizou os três assaltos anteriores [...]” (SIC)

“[...] A testemunha de acusação ERIKA CRUZ MOREIRA, gerente da ExtraFarma, declarou que no dia dos fatos se encontrava na sala da gerência do estabelecimento e acompanhou toda a movimentação do assalto pelas câmeras de segurança. Narrou que nesse dia, o réu, munido de uma arma branca, entrou na farmácia, e mediante grave ameaça, subtraiu certa quantia em dinheiro, que não se recorda quanto, e algumas fraldas, fugindo logo em seguida. Ressaltou que o acusado não subtraiu dinheiro dos clientes, nem dos funcionários [...]” (SIC)

“[...] A testemunha de acusação policial militar MARQUES QUEIROZ DOS SANTOS informou que estava de serviço no dia do ocorrido, quando recebeu a informação sobre um assalto ocorrido na empresa ExtraFarma. Que recebeu dos funcionários, através de relatos e imagens de câmeras do estabelecimento, as características físicas do assaltante. Que diante das informações recebidas conseguiram capturar o suspeito [...]” (SIC)

“[...] A testemunha de acusação policial militar HERMENEGILDO SARMENTO SALES NETO narrou que no dia dos fatos foi informado a respeito de um assalto ocorrido na empresa ExtraFarma, tendo se deslocado para o estabelecimento. Que lá chegando, foi informado, através de relatos da balconista e imagens das câmeras de segurança, acerca das características físicas do suspeito. Que as imagens assistidas mostravam com nitidez o rosto do assaltante [...] Atestou que foram recuperados cerca de R$92,00, que a arma utilizada no crime não foi apreendida. Que o acusado confessou somente a realização do roubo do dia 18 de setembro. Que o então detido aparentava estar perfeitamente lúcido no momento da prisão, ademais reconheceu o réu como sendo a mesma pessoa que foi apontada pelas vítimas como sendo o executor do assalto à farmácia ExtraFarma [...]” (SIC)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial valor probante, máxime quando corroborada pelos outros elementos de convicção, como se dá nos autos.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
A esse respeito, confira-se o acordão abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

No mais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando parte da
res furtiva
é achada em poder do apelante, logo após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem,
o que não se verificou no caso em tela
. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)”

Importante destacar que o édito condenatório não se baseou em reconhecimento fotográfico, mas sim em provas independentes e autônomas que confirmam inequivocamente a autoria.
O magistrado sentenciante formou seu convencimento a partir do exame criterioso dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais militares. A título de ilustração, transcrevo trecho da sentença onde o
juiz aponta precisamente as provas em que se baseou para formar a sua convicção
. Senão vejamos:

“[...] Assim, diante do depoimento da vítima e testemunhas de acusação inquiridas, este Juízo entende que se formou suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado, destacando neste ponto os minuciosos depoimentos da vítima e demais testemunhas prestados em Juízo. A vítima do fato-crime compareceu em Juízo e esclareceu a forma como fora abordada pelo acusado, enquanto se encontrava em seu local de trabalho, ressaltando que o mesmo a ameaçou com uma faca, passando a exigir que fosse aberto o caixa do estabelecimento, ocasião em que subtraiu quantia superior a R$ 200,00 (duzentos reais), ressaltando que já era a quarta vez que o mesmo indivíduo praticava delitos no referido local, motivo pelo qual não teve dúvidas acerca de sua pessoa. Reiteradas jurisprudências já decidiram que os depoimentos de vítimas de crimes de roubo, juntamente com outras provas do processo, são suficientes para fundamentar uma sentença condenatória; as declarações das vítimas, apoiada nos demais elementos contidos nos autos, em se tratando de crimes contra o patrimônio, constitui prova válida para a condenação [...]” (SIC)

O reconhecimento, apesar de mencionado pelos depoentes, não foi sequer apontado como fundamento para a condenação. Muito pelo contrário, o julgador singular pautou sua decisão em elementos probatórios que não guardam relação de causa e efeito com eventual irregularidade no procedimento, em estrita observância ao entendimento consolidado no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a nulidade decorrente de reconhecimento irregular não contamina as demais provas produzidas de forma
independente
.

Vejamos:

“Tema 1258:
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

No mais, as filmagens do estabelecimento comercial, embora não tenham sido objeto de perícia prosopográfica,
constituem elemento adicional que reforça a versão apresentada pelas vítimas,

uma vez que permite a visualização das circunstâncias em que se deu a ação criminosa.

Na hipótese dos autos,
pequenas divergências pontuais entre os depoimentos dos policiais militares não têm o condão de invalidar a prova oral produzida.
Essas inconsistências periféricas são compreensíveis diante do lapso temporal decorrido entre os fatos e os depoimentos, além de
serem naturais em

relatos de pessoas distintas sobre um mesmo evento.

Destarte, constata-se que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso, convergente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, inexistindo nenhuma dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido especificamente contra a dosimetria, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Egrégia Turma proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, analisando a pena fixada, observa-se que se mostra adequada e proporcional ao
ilícito cometido
, não havendo ilegalidades a serem corrigidas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/11/2025